Tribunal: TJDFT
Processo: 0735238-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEOENERGIA. FORNECIMENTO. CONTINUIDADE. DÉBITO EXAGERADO. POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEPÓSITO DO VALOR EQUIVALENTE À MÉDIA MENSAL DE CONSUMO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Constatado que o débito exigido pela concessionária decorre do inadimplemento de multa por irregularidade no medidor, a prudência recomenda aguardar o devido processo legal, na origem, para aferir se a cobrança realizada pela prestadora de serviço público, na espécie, é regular.

2. Reforma-se parcialmente a decisão fustigada, todavia, a fim de lograr impedir o enriquecimento sem causa da consumidora/agravada, devendo ser depositado, em conta judicial, o valor correspondente à média de consumo mensal indicada pela própria recorrida na petição de ingresso.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.